Tribunal: TJDFT
Processo: 0709763-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709763-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRASFRIGO S/A EMBARGADO: MARIA DE LOURDES LIMA LUCAS, RAQUEL DE LIMA LUCAS, BARBARA DE LIMA LUCAS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração. O presente recurso está incluído para julgamento na pauta da 40a Sessão Virtual da 6a Turma Cível deste Tribunal, com data de abertura designada para o dia 25/10/2023, conforme certidão de ID 52141088. Na petição juntada ao ID 52368908, a parte embargante (BRASFRIGO S/A) apresenta oposição ao julgamento na modalidade virtual e requer a inclusão do processo em pauta de julgamento presencial a fim de acompanhar o julgamento. Considerando o disposto no art. 4o, inciso IV, da Portaria GPR 841/2021, que trata da possibilidade de inclusão do processo em pauta de julgamento presencial para se possibilitar o acompanhamento do julgamento, defiro a retirada do processo da pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. Esclareço as partes desde logo que não é cabível sustentação oral no caso dos autos, a teor do disposto no art. 937 do CPC. À Secretaria para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator